Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000414-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROMARIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGANTE), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI registrado(a) civilmente como RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA RIO VERDE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR (ADPF 828) –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O deferimento do revigoramento da tutela possessória também reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Necessidade de realização da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC, a fim de não se tolher o direito das partes de produzir provas de suas alegações.

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu em parte do RAI no 1000414-32.2022.8.11.0000 , manejado por ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM e deu-lhe parcial provimento
“para revogar a decisão que revigorou a liminar de reintegração de posse, devendo ser designada, na origem, audiência de justificação prévia a que alude o artigo 562, caput, do CPC.”

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA RIO VERDE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERV NCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PROVIDO.

O deferimento do revigoramento da tutela possessória também reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Necessidade de realização da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC, a fim de não se tolher o direito das partes de produzir provas de suas alegações.

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.”
(Id. 139987194).

Em suas razões, de Id. 140574692, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso na medida em que não se manifestou
“quanto a ilegitimidade da Associação, visto que não é parte do processo e agora é dado parcial provimento ao recurso interposto por esta.”

Afirma, em seguida, que o acórdão também padece de contradição

quanto à decisão proferida nos autos do RAI no 1011004-73.2019.8.11.0000 em que se reconheceu a posse do agravante por esta mesma Câmara no julgamento ocorrido em 25/10/2019 e, ainda, em relação às provas juntadas nos autos, em que se comprova a data da invasão pelos agravados, a posse do agravante há mais de 20 (vinte) anos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos modificativos, a fim de cassar a decisão embargada, pugnando, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 141661697, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou consignado de forma clara e escorreitamente fundamentada não seriam analisadas as matérias suscitadas diretamente na via recursal e que não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
na decisão agravada.

Além disso, tratando-se de decisão em que se revigora mandado possessório, esta c. Camâra Cível, diante das dúvidas acerca das questões possessórias postas em debate, incluindo-se eventual legitimidade da Associação, uma vez que não foi possível verificar se se referem à mesma lide já solucionada ou representam questões fático-jurídicas novas, desafiadoras de nova ação, determinou-se a realização de justificação prévia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Sabe-se que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, não comporta conhecimento do recurso quanto às matérias suscitadas pela agravante diretamente na via recursal e que não foram objeto de análise pelo Juízo a quo na decisão agravada
, quais sejam: eventual nulidade de ato por ausência de intimação do advogado da parte agravante e da competência para processar e julgar a ação de origem.

Quanto aos requisitos do revigoramento da liminar recursal, sucede que há ainda em vigor, decisão do STF, da lavra do Ministro Barroso em Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 do Distrito Federal que determinou a suspensão pelo período de seis meses das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021) e referida determinação foi prorrogada até a data de 31 de outubro de 2022.

Além disso, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil inaudita altera parte, deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Na hipótese dos autos,
importa registrar, de início, que o pedido de revigoramento da liminar foi determinado sem que fosse precedido de audiência de justificação prévia e, ainda, que há decisão reconhecendo que a associação, ora agravante, não faz parte do polo passivo da ação de origem.

Em suas razões, a associação agravante defende que está na posse da área sub judice desde o ano de 2017 e que a posse do agravado ALCIDES BERTOTI PEREIRA nunca atingiu de forma alguma a ocupação do imóvel da associação.

Consigna que o agravado tem conhecimento de que a associação vem buscando a regularização da propriedade, desde o momento que requereram a desapropriação por interesse social junto ao INCRA, conforme Processo Administrativo autuado sob no 54240.000052/2017-39, em trâmite no Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SR-13.

Refere que o agravado não possui a propriedade dominial, ou justo título do imóvel, visto que o mesmo ocupa uma área vizinha de aproximadamente 30,00(trinta) hectares, e que nunca foi questionada e discutida a posse com a agravante.

Ressalta acerca da posse da associação, ora agravante, que é demarcada e suas linhas divisórias são vivas, respeitadas e reconhecidas por todos os vizinhos, comunidades da região e representantes do poder público.

O agravado, por sua vez, defende que detém a posse do imóvel invadido desde 2001.

Reconhece que a associação está localizada em imóvel vizinho, do outro lado da Rodovia MT 222 mas, alguns de seus membros se aproveitando do recesso forense, invadiu a Fazenda Rio Verde em 21.12.2021.

Diante da controvérsia ora apresentada verifica-se, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, que não restaram demonstrados pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática de imóveis vizinhos.

Veja que
ambos litigantes exercem a posse de imóveis contíguos e, ainda,
não se tem certeza se os integrantes da associação são os mesmos que realizaram a ocupação anterior nos autos de origem
,
a ensejar o revigoramento da liminar
, ou a busca da pretensão possessória em autos distintos.

Segundo,
há necessidade de ser esclarecida a questão da posse, do esbulho e da data da suposta invasão e da inspeção realizada pelo Oficial de Justiça
, se esta ocorreu em áreas distintas e se servem de moradia ou representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis .

Terceiro e último ponto,
é o caso de prover o agravo para revogar os efeitos da liminar que autoriza a reintegração do autor na posse do imóvel em período de pandemia
,
em desacordo com a decisão da Corte Superior.

Nessa quadra,
entendo prudente manter a situação fática ora existente, a fim de que o direito à moradia, à vida e à saúde dos associados e ocupantes se sobreponha ao direito de propriedade do ora agravado
,
até que seja devidamente apurados os fatos,
uma vez que as famílias ali existentes terão que se deslocar e, de forma vulnerável, se expor aos riscos de contaminação e disseminação da doença.

Aliás, impende consignar, que o Judiciário vem exercendo um papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem.

Assim,
havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos
, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA POSSESSÓRIA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REVIGORAMENTO – EXTENSÃO A SEGUNDA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERV NCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar. Verificado se tratar de áreas distintas, no cumprimento da decisão comum há que demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.” (TJ-MT 10150426020218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

Dessa forma, revogo a decisão agravada e determino que o Magistrado a quo, em razão da ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC, designe audiência de justificação prévia, a fim de não tolher o direito das partes, de demonstrar quem detém a melhor posse, e os demais aspectos relevantes para o deslinde da questão. Após, colhida a prova, deve ser proferida nova decisão acerca da concessão, ou não, da liminar requerida.

[...]”

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a
matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023